Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719693-90.2019.8.07.0001 APELANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, VINICIUS SANTOS FREITAS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE FREITAS DA COSTA APELADO: VINICIUS SANTOS FREITAS DA COSTA, HOSPITAL LAGO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE FREITAS DA COSTA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR